Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-06.2013.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002165-06.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES - CPF: 136.649.728-72 (APELANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –

PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA –

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

2. Recurso conhecido e provido

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
JOSÉ CARLOS RAMOS RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte
,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
”,
julgou procedentes os pedidos feitos na petição inicial, nos seguintes termos (ID. 170345361):

“
SENTENÇA

Processo
: 0002165-06.2013.8.11.0059.

Trata-se de ação civil pública por dano ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de José Carlos Ramos Rodrigues, requerendo, liminarmente, a paralisação de atividade que possa aumentar a área degradada e, no mérito, a recomposição da área danificada, ou a compensação dos danos ambientais, sem prejuízo da condenação na obrigação de pagar quantia certa, a título de indenização correspondente aos danos ambientais praticados.

Narrou que a parte requerida dificultou a regeneração de 9.162,162 hectares de floresta, na região amazônica, objeto de especial preservação, conforme auto de infração n.706285 - D, motivo pelo qual deve ser responsabilizado por tais atos.

Alegou, que o demandado manteve em depósito 10,41m3 de madeira serrada (500 lascas) sem licença válida para todo o tempo de armazenamento outorgada pela autoridade ambiental competente, objeto do auto de infração n.706287-D.

Com a inicial, vieram os documentos de fls.30/136.

Por meio da decisão de fl.138, foi concedida a liminar e determinada à citação do demandado.

Em seguida, citado, o requerido constituiu advogado, apresentou contestação (fls.150/170), oportunidade em requereu a improcedência total dos pedidos e juntou documentos (fls.171/289).

Designada audiência de conciliação (fl. 299) está se realizou às fl.300, ocasião que as partes pugnaram pela suspensão dos autos por 06 (seis) meses.

Intimados para manifestação, o MPE pediu o julgamento antecipado de procedência e o requerido quedou-se inerte.

Por meio da petição de fl.233, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA requereu vista com carga dos autos, com a remessa para o endereço descrito no petitório.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Com efeito, tenho que o processo comporta julgamento antecipado (art. 355, inc. II, do NCPC). A esse respeito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTOANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. O JUIZ JULGARÁ ANTECIPADAMENTE O MÉRITO, PROFERINDO SENTENÇA, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 2. A pretensão da AÇÃO foi embasada na investigação feita pelo Ministério PÚBLICO em sede de Inquérito CIVIL e, restou demonstrado, através de documentos que instruíram a inicial da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, a existência da edificação em Área de Preservação Permanente pertencente à apelante.3. Nesse caso, visando à proteção da vegetação, bem como salvaguardar todo o ecossistema com proteção a áreas da natureza, resguardando valores que são superiores ao interesse particular, não se permite ocupação ilegal as margens dos rios, realizando construções e provocando desmatamento sem controle. Assim, com base nos princípios da preservação do meio ambiente, não há que se falar em reforma da sentença, pois esta permitiria a continuidade da degradação AMBIENTAL. (N.U 0014499-12.2014.8.11.0003, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Desse modo, passo ao julgamento antecipado da lide, por se tratar de questões exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz o Ministério Público que a parte requerida impediu a regeneração de 9.162,162 hectares de floresta, na região amazônica, objeto de especial preservação, conforme auto de infração n.706285 – D, bem como manteve em depósito 10,41m3 de madeira serrada (500 lascas), sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente.

Pois bem, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é, segundo o artigo 225, caput, da Carta Magna, direito de todos, sendo obrigação do Poder Público e dever da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conferindo, inclusive, a qualquer cidadão, em seu artigo 5º, inciso LXXIII, legitimidade para a propositura de demanda visando obstar a sua degradação.

O artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, estabelece que a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva e independe de culpa, calcada no risco integral, impondo-se, assim, ao poluidor/predador, além da paralisação da atividade nociva, a obrigação de recuperar e indenizar os danos ocasionados.

No caso em apreço, a prova trazida aos autos pelo Parquet, mormente a cópia dos documentos juntados (Auto de infração do IBAMA, termo de apreensão e depósito, relatório de apuração de infração administrativa ambiental, relatório fotográfico, notificação, relatório de campos, Auto de Infração n.706285, relatório fotográfico, dentre outros), foram aptos a comprovar, com o grau de certeza necessário, que o requerido impediu a regeneração de 9.162,162 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação e, manteve em depósito 10,41m3 de madeira serrada (500 lascas), sem a necessária licença expedida pelo órgão ambiental competente, sendo que a motivação para a conduta foi intencional.

Há que se ressaltar que inexiste nos autos qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do seu poder de polícia, adotando as medidas legais cabíveis para coibir os danos causados ao meio ambiente, se revestindo os atos administrativos praticados de presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido é o posicionamento do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINARES REJEITADAS - QUEIMADA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em carência de ação ou inépcia da petição inicial, por ausência dos pressupostos processuais, eis que o pedido para que o réu seja condenado a recuperar a área degradada é juridicamente possível e o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser o proprietário do imóvel e responsável pela reparação ambiental. 2 - O Ministério Público possui legitimação extraordinária e interesse processual na garantia dos direitos constitucionalmente protegidos consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 129, III c/c o art. 225, caput, ambos da CRFB. 3 - Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. 4 - Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). 5 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 6 - O apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 7 - No caso, pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Não que a autoridade pública possa lançar multas e restrições contra quem quer que seja, sem precisar fazer prova da efetiva ocorrência do ilícito. Mas, para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.” (Ap 85616/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016).

Evidentes, portanto, o nexo causal entre a ação do requerido e o dano ambiental resultante, de forma que a procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para o fim de:

1. DETERMINAR a parte requerida que se abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

2. CONDENAR a parte requerida a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

3. CONDENAR o requerido a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e

4. na impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR o requerido a obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

5. CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da degradação ao meio ambiente por ele praticada, fixando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

DETERMINO a inclusão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA como terceiro interessado no sistema Pje, devendo o mesmo ser intimado eletronicamente da presente sentença.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se refere unicamente à parte autora, devendo o vencido suportar os encargos a que deu causa.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de outubro de 2022.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz(a) de Direito
”.

Contra a sentença, a parte apelante opôs embargos de declaração que foi rejeitado (ID. 170345373).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, ao seu ver, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem permitir que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

Sustenta que a matéria discutida envolve elementos fáticos e jurídicos, uma vez que a prova pericial é de suma importância para o deslinde da questão.

Defende, assim, a necessidade de anulação da sentença para reabrir a instrução.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

Neste sentido exposto nas razões recursais, requeremos o recebimento, processamento e no mérito o provimento do presente recurso para reformar a r. sentença prolatada pelo Juiz “a quo”.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 170345389, por via das quais a parte apelada requer a manutenção da sentença objurgada

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, em seu parecer, opinando pelo não provimento do presente recurso (ID. 178396650).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
JOSÉ CARLOS RAMOS RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte
,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
”,
julgou procedentes os pedidos feitos na petição inicial
.

Extrai-se dos autos que a parte
ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 23.05.2013, com a presente ação,
em face do apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.º 706287 D e no Termo de Apreensão e Depósito n.º 582629,

que identificou, nos termos do
Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental n.º 147/2011,

o depósito de 10,41m3 de madeira serrada (500 lascas) sem licença válida para todo o tempo de armazenamento, outorgada pela autoridade ambiental.

Citada, a parte apelante, apresentou contestação requerendo
, ao final,

por todos os meios de prova admitidos em direito.

O processo ficou suspenso enquanto para a celebração de TAC, contudo o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, requer o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 170345361).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante insurge-se, alegando nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, ao seu ver, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem permitir que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

Com efeito, sabe-se que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Recursais”.

Da análise da questão posta, porém, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento precoce, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte apelante em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo. Veja-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

No caso, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, uma vez que a parte apelante sustenta
ser necessário a realização de perícia
.

Dessa maneira, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, ato contínuo, julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indeferimento das provas requeridas, com a subsequente improcedência do pedido por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa. Observe:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (grifos nossos).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

O julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença
.

Recurso provido. Sentença anulada”.

(N.U 1002133-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (grifos nossos).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto,
não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas
.

Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte” .

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019). (grifos nossos).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
”.

(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (grifos nossos).

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção de provas.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença objurgada e determinar a remessa do feito ao Juízo de origem, para o seu regular processamento e instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024